Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada, no montante de R$795,97, mantendo a constrição por não vislumbrar a natureza impenhorável alegada pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza alimentar decorrente de trabalho autônomo e, consequentemente, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, mas exige comprovação da natureza alimentar dos valores e de sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.
4. Compete ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos, conforme estabelece o artigo 854, §3o, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação.
5. Os extratos bancários apresentados pela agravante demonstram apenas movimentações financeiras genéricas, sem indicação de vínculo empregatício, contrato de prestação de serviços ou origem específica que permita qualificá-los como provenientes de trabalho autônomo.
6. O valor bloqueado de R$795,97, diante de dívida superior a R$ 53.000,00, é proporcionalmente módico e incapaz de comprometer o mínimo existencial da executada.
7. A efetividade da execução constitui princípio fundamental que não pode ser frustrado por alegações genéricas desprovidas de substrato probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo prevista no artigo 833, IV, do CPC exige prova inequívoca da origem alimentar dos valores e de sua destinação ao sustento do devedor. 2. Extratos bancários que demonstram apenas movimentações financeiras genéricas, sem indicação de origem específica, não são suficientes para caracterizar a natureza alimentar dos valores bloqueados. 3. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritas, conforme artigo 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 854, § 3o, I, 835, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976385, 6a Turma Cível, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 26/02/2025; Acórdão 1904816, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, j. 07/08/2024; Acórdão 1895504, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17/07/2024; Acórdão 1883273, 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19/06/2024; Acórdão 1880974, 7a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, j. 19/06/2024; Acórdão 1865321, 3a Turma Cível, Rel. Fátima Rafael, j. 16/05/2024.